Tribunal: TJSP
Processo: 2211187-89.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa. O cabimento dos embargos limita-se às hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Alegação de omissão afastada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000056414
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2211187-89.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Santo André, em que é
embargante BAR E RESTAURANTE PARA TODOS LTDA., é embargado D
CRISTINA ADMINISTRACAO E VENDAS DE BENS S/C LTDA.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANA
LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI (Presidente) E SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021.
MARIO A. SILVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2211187-89.2020.8.26.0000/50000
2
Embargos de declaração no 2211187-89.2020.8.26.0000/50000 – Santo André
Embargante: Bar e Restaurante Para Todos Ltda
Embargada: D Cristina Administração e Vendas de Bens S/C Ltda
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no 44495)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Os
embargos de declaração não se prestam ao
reexame da causa. O cabimento dos
embargos limita-se às hipóteses do artigo
1.022 do Código de Processo Civil. Alegação
de omissão afastada.
Embargos de declaração rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração (fls.
02/04) opostos por Bar e Restaurante Para Todos Ltda, em que se alega
a existência de omissão no v. acórdão de fls. 147/156 (autos em
apenso). Em síntese, alega que a decisão apenas posterga a inevitável
quebra do seu fluxo de caixa. Diz que a mera prorrogação dos
vencimentos não impedirá a demissão de empregados e o encerramento
da operação comercial. Alega que o artigo 317 do Código Civil autoriza
a revisão contratual, e que a tutela pleiteada possui reversibilidade nos
termos do artigo 302 do Código de Processo Civil. Postula o
acolhimento dos embargos, para que seja excluída a necessidade de
devolução de valores.
É o relatório, no essencial.
Recebo
os
embargos
de
declaração,
conhecendo-os, porém não lhes dando provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2211187-89.2020.8.26.0000/50000
3
Os embargos extrapolam os limites traçados
pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil, na medida em que
manifesto o intuito para que as questões decididas sejam reapreciadas à
luz do alegado, como se possível fosse à Turma Julgadora rever o que
ficou decidido.
Na verdade, trata-se de nítido inconformismo
da parte em relação ao julgamento do agravo, na tentativa de convencer
este Tribunal de Justiça de um eventual desacerto na sua análise.
O v. acórdão, entretanto, posicionou-se de
maneira muito clara ao analisar a matéria devolvida, expondo as razões
suficientes que motivaram o provimento parcial do pedido deduzido em
tutela de urgência.
Não se reconhece a existência de omissão,
contradição e/ou obscuridade no tocante à matéria novamente abordada
nestes embargos, em vista da adequada fundamentação que confirma a
possibilidade da intervenção judicial para o reequilíbrio da relação
contratual, sem que seja possível, no entanto, aplicar a pretendida
isenção do pagamento dos alugueis.
Tal providência, no caso concreto, extrapola a
finalidade do artigo 317 do Código Civil, e além do mais, já se
considerou que o desconto concedido será reposto de forma parcelada
em 10 vezes sem juros
e apenas a partir do restabelecimento da
situação de normalidade, o que é suficiente para que a embargante
possa honrar com os pagamentos.
No mais, não se impõe ao julgador que venha
a responder uma a uma das questões formuladas pelas partes,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2211187-89.2020.8.26.0000/50000
4
notadamente quando elas não têm o condão de modificar a decisão
combatida.
Sobre o assunto, a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, já com abordagem no Código de Processo
Civil/2015, no essencial, conforme segue: Processual civil. Embargos
de declaração. Art. 1.022 do CPC. Omissão, contradição, obscuridade,
erro material. Ausência. 1. Os embargos de declaração, conforme
dispõe o artigo 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar
obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente
no julgado, o que não ocorre não hipótese em apreço. 2. Argumenta-se
que as questões levantadas no agravo denegado, capazes, em tese, de
infirmar a conclusão adotada monocraticamente, não foram analisadas
pelo acórdão embargado (art. 489 do CPC/2015). Entende-se, ainda,
que o art. 1.021, § 3o, do CPC/2015 veda ao relator limitar-se à
reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar
improcedente o agravo interno. 3. O julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (EDcl no AgRg
nos Embargos de divergência em REsp n.o 1.483.155-BA, rel. Min. Og
Fernandes, J. 15/06/2016, DJe 03/08/2016).
A intenção da embargante, de desviar a função
processual dos embargos para o reexame do mérito da matéria força,
sem dúvida, remetê-la ao artigo 505 do Código de Processo Civil/2015,
cujo preceito enuncia que o Juiz não decidirá questões já apreciadas.
Nesse sentido tem decidido este Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: Embargos de Declaração.
Alegação de contradição. Inocorrência. Finalidade de reexame de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2211187-89.2020.8.26.0000/50000
5
mérito. Descabimento. Inviabilidade do recurso por falta dos
pressupostos legais do art. 1.022 do CPC. Rejeição (Embargos de
declaração n.o 1017226-81.2018.8.26.0224/50000, Rel. Des. Sebastião
Flávio, 23a Câmara de Direito Privado, j. 07/08/2019, v.u).
Embargos de Declaração. Recurso que repete
anterior, que foi acolhido para sanar o erro material constante do v.
aresto apontado pela embargante. Preclusão consumativa. Inteligência
dos artigos 505 e 507 do CPC/2015. Embargos não conhecidos
(Embargos de declaração n.o 1002110-57.2014.8.26.0068/50002, Rel.
Des. Carlos Dias Motta, 30a Câmara Extraordinária de Direito Privado,
j. 26/06/2018, v.u).
O acórdão se pronunciou de forma bem clara e
objetiva, não ofendendo a qualquer dispositivo constitucional ou
infraconstitucional. Frise-se, também, que não existe qualquer
contradição, omissão, obscuridade ou erro material a serem dirimidos.
Posto isto, rejeitam-se os embargos de
declaração.
Mario A. Silveira
Relator